Tribunal: TJDFT
Processo: 0704281-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704281-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO ALEXANDRE DO AMARAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELIO ALEXANDRE DO AMARAL, tendo por objeto a r. decisão (ID 23216220. Pág. 2-3) proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, processo no 0742505-92.2020.8.07.0001, ajuizada contra o Banco do Brasil, na qual declinou da competência em favor de uma das varas com competência cível da Comarca de ITAJAÍ/SC. O agravante narra que, na origem, a pretensão autoral decorre de falha na prestação de serviço e má gestão do Banco do Brasil sobre seus recursos do PASEP. Aduz que “...que ingressou no serviço público em 09/11/1987, aposentou-se, o que fez surgir o direito ao recebimento dos valores depositados no programa PASEP, que foram sacados em 17/06/2016, no importe de R$ 361,91 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos). Verificando que o saldo era incompatível com o longo período de serviço público, o Autor optou por requerer junto ao Réu- Banco do Brasil, a documentação referente a sua conta do PASEP. Em seguida, submeteu as informações disponibilizadas pelo banco a apuração contábil, seguindo as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor. Com a aplicação dos indexadores previstos em lei, apurou-se que o valor que deveria ter sido repassado ao apelante corresponde a R$ 28.714,55 (vinte e oito mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos.” Afirma que o presente recurso limita-se a discutir a competência territorial. Assevera que “...o D. Juízo de piso entendeu, data vênia, equivocadamente, por declinar da competência de ofício, em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Itajaí/SC, por entender que, “não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal “(em que pese ser a sede da instituição bancária requerida), conquanto, segundo o Juízo inaugural, a Instituição Bancária possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional.” Há pedido liminar para que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente Agravo. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Respeitada a convicção do i. Magistrado a quo, e desde logo lhe pedindo vênias, mas, em tese, observo que sua r. decisão contraria o Enunciado da SÚMULA 33 do STJ, segundo a qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Ademais, acerca da competência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em for ré pessoa jurídica;” (Destacou-se) Com efeito, denota-se que se trata de ação versando acerca da gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil, a qual não decorre de relação contratual, mas de obrigação legal decorrente da Lei Complementar 8/1970, por isso, em tese, a competência territorial é do local onde é sede a pessoa jurídica demandada, que, neste caso, é esta capital federal. Como é sabido, o Banco do Brasil possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo. Assentado em tais premissas, em um juízo de cognição sumária, verifica-se, em tese, elevada a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Esse posicionamento encontra lastro na jurisprudência da Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. PASEP. BANCO DO BRASIL. ART. 53, III DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (Teresina/PI). Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal. (Acórdão 1255825, 07013779520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) "GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARTIGO 53, INCISO III, DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e a restituição de quantias indevidamente subtraídas da conta, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina/PI. 2. O pedido de concessão de justiça gratuita foi deferido na origem, portanto, falece ao autor interesse recursal quanto ao ponto nesse caso. Não se conhece do recurso quanto ao ponto, em consequência. 3. A insurgência se refere à gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A. na administração dos recursos depositados e aplicação da correção e dos rendimentos devidos. Nesse sentido, a autora busca a indenização pela suposta falha na administração da referida conta. Não se trata, assim, de controvérsia a respeito de obrigação contratual estabelecida em uma das agências do agravado, o que, em tese, justificaria o ajuizamento da ação no município onde reside a parte agravante e onde o agravado também tem agência (Teresina/PI). Sendo assim, incide a regra do artigo 53, inciso III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. 4. O ajuizamento da ação em Brasília/DF, lugar onde está a sede do Banco do Brasil, está em consonância com a regra prevista no art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, não se justificando o reconhecimento de incompetência em favor do foro de residência da autora. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1281764, 07217418820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Além disso, verifica-se fundado receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a douta Justiça Catarinense, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos a nobre Justiça De Santa Catarina até decisão definitiva da turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator